Tribunal: STJ
Processo: 0303605-78.2016.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808403 - SC (2024/0431484-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TOP IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA -
SC028158
AGRAVADO
: PRIME CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO
TAVARES
MONTECLARO
CÉSAR
-
SP275514
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: MARINA OLIVEIRA DE MORAES - PR057068
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou, de
forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou adequadamente todos os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a apresentar jurisprudência que não demonstrou a
inaplicabilidade ou superação do julgado apontado na decisão de inadmissão do
recurso especial.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento do STJ, sendo necessária
Documento eletrônico VDA47712663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: e2fde5f6-d32f-49a0-aa0e-bbfc2b73f7a3

a demonstração de distinção ou superação da jurisprudência utilizada para
justificar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
5. A aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC, que prevê multa, não é cabível, pois não
se configurou a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, com demonstração específica da
inaplicabilidade ou superação da jurisprudência utilizada. 2. A multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC não se aplica quando não há manifesta inadmissibilidade
".
do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
23/6/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria
28/10/2019
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
19/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
28 de maio de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA47712663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: e2fde5f6-d32f-49a0-aa0e-bbfc2b73f7a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808403 - SC (2024/0431484-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TOP IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA -
SC028158
AGRAVADO
: PRIME CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO
TAVARES
MONTECLARO
CÉSAR
-
SP275514
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: MARINA OLIVEIRA DE MORAES - PR057068
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou, de
forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47136720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2025 18:24:56
Código de Controle do Documento: 2d13c5dc-0597-464d-9172-bc20d96a74cd

3. A parte agravante não impugnou adequadamente todos os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a apresentar jurisprudência que não demonstrou a
inaplicabilidade ou superação do julgado apontado na decisão de inadmissão do
recurso especial.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento do STJ, sendo necessária
a demonstração de distinção ou superação da jurisprudência utilizada para
justificar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
5. A aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC, que prevê multa, não é cabível, pois não
se configurou a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, com demonstração específica da
inaplicabilidade ou superação da jurisprudência utilizada. 2. A multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC não se aplica quando não há manifesta inadmissibilidade
".
do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
23/6/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria
28/10/2019
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
19/9/2022
RELATÓRIO

TOP IMAGE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA. interpõe agravo
interno contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em
razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47136720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2025 18:24:56
Código de Controle do Documento: 2d13c5dc-0597-464d-9172-bc20d96a74cd

A parte agravante afirma que a decisão agravada não merece prosperar
porque houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
Reitera, ademais, o mérito do recurso especial inadmitido.
Requer provimento ao presente agravo interno para que seja dado o
devido seguimento ao recurso com a revaloração jurídica dos fatos delineados na
decisão recorrida.
Contrarrazões de PRIME CARGO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.
às fls. 1.319-1.324. Aduz que o agravo interno é manifestamente improcedente,
pois a parte agravante não impugnou, de forma específica, a Súmula n. 83 do STJ e
os fundamentos da decisão recorrida, reiterando argumentos já apresentados.
Requer o desprovimento do agravo interno e a aplicação de multa à agravante nos
termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Contrarrazões de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. às fls. 1.326-
1.328. Argumenta que o agravo interno é manifestamente improcedente, pois a
parte agravante não impugnou, de forma específica e detalhada, todos os
fundamentos da inadmissão do recurso especial, especialmente no que tange à
incidência da Súmula n. 83 do STJ. Requer o desprovimento do agravo interno, a
aplicação de multa à agravante nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC e a
majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de
prequestionamento e na incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA47136720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2025 18:24:56
Código de Controle do Documento: 2d13c5dc-0597-464d-9172-bc20d96a74cd

A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.304-1.305, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a defender que há
entendimento jurisprudencial no sentido por ela defendido nos autos, trazendo,
para tanto, julgados de 2007, 2017 e 2018.
Assim, a argumentação constante do agravo em recurso especial não
constitui impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
Documento eletrônico VDA47136720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2025 18:24:56
Código de Controle do Documento: 2d13c5dc-0597-464d-9172-bc20d96a74cd

precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA47136720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2025 18:24:56
Código de Controle do Documento: 2d13c5dc-0597-464d-9172-bc20d96a74cd

É o voto.
Documento eletrônico VDA47136720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/04/2025 18:24:56
Código de Controle do Documento: 2d13c5dc-0597-464d-9172-bc20d96a74cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.808.403 / SC
Número Registro: 2024/0431484-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03036057820168240064
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOP IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO : PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA - SC028158
AGRAVADO
: PRIME CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADO : MARCELO TAVARES MONTECLARO CÉSAR - SP275514
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: MARINA OLIVEIRA DE MORAES - PR057068
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TOP IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADO : PEDRO PAULO FARIA DE CARVALHO BRAGA - SC028158
AGRAVADO
: PRIME CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADO : MARCELO TAVARES MONTECLARO CÉSAR - SP275514
AGRAVADO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADA
: MARINA OLIVEIRA DE MORAES - PR057068
TERMO
Documento eletrônico VDA47707494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:38:15
Código de Controle do Documento: 36e6cbb0-ae11-4a08-ab4a-5428a17318df

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:38:15
Código de Controle do Documento: 36e6cbb0-ae11-4a08-ab4a-5428a17318df